Tribunal: TJSP
Processo: 0000988-86.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PRESCRIÇÃO – ocorrência somente em relação à Diva – prescrição a ser reduzida pela metade em razão da idade na data da sentença – prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
PRELIMINAR – nulidade – juntada de documentos relativos à integra do auto de infração – desnecessidade e não indicação de quais partes são relevantes – pedido com

Ementa:
PRESCRIÇÃO – ocorrência somente em relação à Diva – prescrição a ser reduzida pela metade em razão da idade na data da sentença – prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória
PRELIMINAR – nulidade – juntada de documentos relativos à integra do auto de infração – desnecessidade e não indicação de quais partes são relevantes – pedido com escopo de tumultuar o feito.
SONEGAÇÃO FISCAL – materialidade - auto de infração de fls. 09/14, resumo do imposto a cobrar, laudo pericial, a certidão da dívida ativa de fls. 276/277 e a prova oral confirmam que se suprimiram impostos sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços-ICMS, tributo devido à Fazenda Pública Estadual, calculado em R$ 358.223,0.
AUTORIA – insuficiência probatória – ausência de provas a indicar qualquer participação, conduta comissiva ou omissiva por parte do apelante – absolvição que se impõe.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000988-86.2014.8.26.0145, da Comarca de Conchas, em que são apelantes DIVA
APARECIDA LOPES e JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
RECONHECERAM a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal somente em relação à Diva, nos termos do artigo 107, IV; artigo
109, V; artigo 110, § 1o; artigo 114, II; artigo 115; artigo 117, I e IV; todos do
Código Penal, prejudicado o exame do mérito. No mais, REJEITARAM A
PRELIMINAR e DERAM PROVIMENTO ao recurso de José Eduardo para
absolvê-lo, com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), RICARDO TUCUNDUVA E MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
2
Apelante(s): Diva Aparecida Lopes e José Eduardo de Almeida
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 2a Vara do Foro de Conchas
Data do fato: agosto a setembro de 2012
PRESCRIÇÃO ocorrência somente em relação à Diva
prescrição a ser reduzida pela metade em razão da idade na
data da sentença prescrição retroativa entre o recebimento
da denúncia e a publicação da sentença condenatória
PRELIMINAR
nulidade
juntada de documentos
relativos à integra do auto de infração desnecessidade e
não indicação de quais partes são relevantes pedido com
escopo de tumultuar o feito.
SONEGAÇÃO FISCAL materialidade - auto de infração
de fls. 09/14, resumo do imposto a cobrar, laudo pericial, a
certidão da dívida ativa de fls. 276/277 e a prova oral
confirmam que se suprimiram impostos sobre operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de
serviços-ICMS, tributo devido à Fazenda Pública Estadual,
calculado em R$ 358.223,0.
AUTORIA insuficiência probatória ausência de provas
a indicar qualquer participação, conduta comissiva ou
omissiva por parte do apelante absolvição que se impõe.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que os apelantes foram condenados como
incursos no artigo o 1o, inciso I, c.c. artigo 11, ambos da Lei n.o
8.137/90; à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo
legal, substituída aquela por prestação de serviços à comunidade
ou a entidades públicas, a cargo do juízo da execução e
pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A ré Diva Aparecida Lopes apelou2
alegando preliminarmente nulidade, ante o indeferimento da
juntada de documentos essenciais e da não oitiva de uma
1 Folhas 1101.
2 Folhas 1128.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
3
testemunha de defesa. No mérito sustentou ser o fato atípico por
ausência de dolo.
O réu José Eduardo de Almeida
apelou3 alegando preliminarmente nulidade por cerceamento de
defesa, vez que não foi juntado todo o auto de infração e
imposição de multa, que tem 3.102 laudas, mas “somente” 163
laudas. Sustentou ter ocorrido prescrição retroativa. No mérito
sustentou ser cabível a absolvição por insuficiência probatória e
sustentou haver conexão com outro feito a justificar a aplicação
de crime continuado. Ao final, prequestiona a matéria.
Apresentadas contrarrazões4.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou5 pelo reconhecimento da prescrição em relação à Diva e
seja negado provimento ao recurso de José Eduardo.
É o relatório.
Da prescrição
A pena imposta é de 02 anos a
ensejar prescrição, em regra, no prazo de 04 anos. No que tange
à Diva, contudo, por ter ela mais de 70 anos na data da sentença,
o prazo é reduzido da metade6 e passa a ser de 02 anos.
No presente caso, decorreu o prazo
prescricional somente para Diva entre o recebimento da
denúncia7
e
a
publicação
da
sentença
condenatória8,
considerando-se à redução à metade de Diva. É de rigor,
portanto, a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo
107, IV; artigo 109, V; artigo 110, § 1o; artigo 114, II; artigo 115;
artigo 117, I e IV; todos do Código Penal.
3 Folhas 1164.
4 Folhas 1180.
5 Folhas 1205.
6 Folhas 933.
7 Folhas 773 - 13/12/2016.
8 Folhas 1.110 21/02/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
4
Uma vez que transcorreu prazo
superior ao prescricional da r. sentença até a presente data,
operou-se
a
prescrição
da
pretensão
punitiva
Estatal,
prejudicados os demais pleitos de Diva.
Da preliminar de nulidade
Não há que se falar em cerceamento
da defesa por não ter sido juntado o auto em sua integralidade.
A juntada de um feito administrativo
em sua íntegra, que tem mais de 3 mil laudas apenas tumultuaria
o feito e não necessariamente auxiliaria a defesa. Trata-se, em
verdade, de expediente com escopo de cavar eventual vício. Tão
evidente é este intuito que a própria defesa apenas pleiteia a
juntada na íntegra sem especificar dentre as mais de 3 mil laudas
quais especificamente lhe interessam para serem juntadas,
fazendo somente um pedido genérico. Por fim, saliento que a
determinação para se identificar e individualizar os documentos
que seriam necessários foi feita pelo magistrado a quo9, porém
sem a defesa se dignar a enumerar os documentos, o que
demonstra de sobejo desnecessidade dos documentos.
Por fim,
não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova requerida.
Cabe ao magistrado zelar pela rápida
e segura solução da lide, devendo indeferir provas indevidas ou
protelatórias, que não tem relevância capital para o desfecho do
crime, desde que o faça de forma fundamentada.
Este é o caso dos autos em que não
se demonstrou a relevância e pertinência de tal juntada.
Neste sentido é a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
“A jurisprudência desta Corte, ademais, firmou-se no sentido de
que não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando o
magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de
convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência
9 Folhas 881.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
5
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória,
sendo certo que a defesa do paciente não se desincumbiu de
indicar, oportunamente, quais os elementos de provas pretendia
produzir para levar à absolvição do paciente” 10.
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTELIGÊNCIA DO ART.
400, § 1o, DO CPP. (...) 1. Cabe ao juízo ordinário indeferir as
diligências
consideradas
irrelevantes,
impertinentes
ou
protelatórias (CPP, art. 400, § 1o), sendo inviável, na via do
habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, do que requerido
pela defesa. Precedentes. (...) 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”11
“Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus.
Interposição contra RHC. Não cabimento. Quadrilha ou bando
armado
art. 288, parágrafo único, do Código Penal. Prova
testemunhal. Indeferimento motivado
CPP, art. 400, § 1o.
Nulidade. Violação à ampla defesa. Inocorrência. 1. O § 1o do art.
400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas
consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde,
obviamente, que o faça de forma fundamentada (HC 106.734, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, 1a Turma, DJe de 04/05/20110; HC
108.961, Rel. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, DJe de 08/08/2012; AI
no
741.442/SP-AgR,
Primeira
Turma,
Rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, DJe de 15/6/11; AI no 794.090/SP-AgR, Segunda
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/2/11; e AI no
617.818/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli,, DJe de
22/11/10). 2. In casu, o recorrente foi condenado pela prática do
crime de bando ou quadrilha armada (art. 288, parágrafo único,
do CP), (a) em face de robusta prova demonstrando a sua
significativa posição de liderança na organização criminosa
chamada de PCC, (b) autora de projeto delinquencial objetivando
ao homicídio do Secretário Adjunto do Sistema Penitenciário de
São Paulo no interior do Fórum de Barra Funda, na Capital, (c)
tendo o recorrente recebido R$ 100.000,00 pela empreitada
criminosa, sendo certo que o magistrado, considerando os
elementos de provas coligidos nos autos, indeferiu a produção de
prova testemunhal motivando sua decisão na ausência de
identificação das testemunhas arroladas pela defesa e na
impertinência e relevância de suas oitivas para o caso, não
cabendo a esta Corte imiscuir-se no juízo de conveniência do
magistrado para avaliar a pertinência e a relevância de tal prova
na busca da verdade real; por isso que descabe aludir à violação
do princípio da ampla defesa, consoante entendimento pacificado
10 STF HC 107.644/SP rel. Min. Ricardo Lewandowski j. 06.09.2011.
11 STF - RHC 126204 AgR, rel. Min. Teori Zavascki Segunda Turma julgado em 25/08/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
6
nesta Corte, verbis: “É firme a jurisprudência da Corte no sentido
de que “não há falar em cerceamento ao direito de defesa quando
o magistrado, de forma fundamentada, lastreado nos elementos de
convicção existentes nos autos, indefere pedido de diligência
probatória que repute impertinente, desnecessária ou protelatória,
não sendo possível se afirmar o acerto ou desacerto dessa decisão
nesta via processual” (HC no 106.734/PR, Primeira Turma,
Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/5/11). 5. Recurso
ordinário em habeas corpus desprovido.”12
No mesmo sentido a orientação do
Superior Tribunal de Justiça.
“O magistrado, com base no livre convencimento motivado, pode
indeferir a produção de provas que julgar impertinentes,
irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do
processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.
Precedentes” 13.
“Conforme já assentou esta Corte Superior de Justiça, não há
constrangimento ilegal no indeferimento de diligências, quando o
magistrado
o
faz
fundamentadamente,
por
considerá-las
infundadas, desnecessárias ou protelatórias, como na hipótese em
tela” 14.
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PECULATO, CORRUPÇÃO PASSIVA E FORMAÇÃO
DE
QUADRILHA.
PROVA
PERICIAL.
PRODUÇÃO.
INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA.
1. O direito de a parte produzir e requerer provas, prerrogativa de
matriz constitucional (CF, art. 5o, LIV e LV), não deve ser exercido
de maneira indiscriminada, mas em consonância com a
imprescindibilidade daquelas no caso concreto.
2. É conferido ao magistrado a prerrogativa de negar a produção
de perícia requerida pelas partes "quando não for necessária ao
esclarecimento da verdade", a teor do que prescreve o art. 184 do
CPP, bem como indeferir provas consideradas irrelevantes,
impertinentes ou protelatórias (CPP, art. 400, §1o).
3. Esta Corte tem entendido que o indeferimento "fundamentado da
produção de prova irrelevante, impertinente ou protelatória para o
julgamento da causa não constitui cerceamento de defesa, mas
providência coerente com o devido processo legal e com o
princípio da razoável duração do processo, máxime porque o
12 STF - RHC 115133, rel. Min. Luiz Fux Primeira Turma j. em 09/04/2013.
13 STJ AgRg no AREsp 87.393/AM rel. Min. Castro Meira j. 12.04.2012.
14 STJ HC 12.778/RJ rel. Min. Laurita Vaz j. 06.12.2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
7
magistrado deve fiscalizar a estratégia processual adotada pelas
partes e velar para que a relação processual seja pautada pelo
princípio da boa-fé objetiva."(RHC 42.890/MA, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
14/04/2015, DJe 22/04/2015).
(...omissis....)
6. Recurso desprovido.”15
“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. (...)
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIAS.
INDEFERIMENTO
FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARESTO DE
ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS
GRIEF. (...) RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.
(...)
7. Não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa,
em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa,
pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de
maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que
considerar protelatórias ou desnecessárias. 8. Segundo a
legislação penal em vigor, é imprescindível quando se trata de
alegação de nulidade de ato processual a demonstração do
prejuízo sofrido, em consonância com o princípio pas de nullité
sans grief, consagrado pelo legislador no artigo 563 do Código de
Processo Penal.
(...)
17. Recurso especial parcialmente provido”16
Desta forma, afasto a preliminar.
Do mérito
O auto de infração17 de fls. 09/14,
resumo do imposto a cobrar18, laudo pericial19, a certidão da
dívida ativa20 de fls. 276/277 e a prova oral confirmam que se
suprimiram impostos sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre a prestação de serviços-ICMS, tributo
devido à Fazenda Pública Estadual, calculado em R$ 358.223,00.
15 STJ - RHC 35.290/MS rel. Min. Gurgel de Faria Quinta Turma j. 18/08/2015.
16 STJ - REsp 1519662/DF rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.18/08/2015
17 Folhas 09.
18 Folhas 21.
19 Folhas 490.
20 Folhas 276.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
8
Quanto à autoria, os acusados José
Eduardo Almeida21 e Diva Aparecida Lopes22 permaneceram em
silêncio.
A testemunha Sandra Alves Pereira23,
declarou que conhece a empresa Bellpar e costuma comprar
nessa empresa. Não conhece os réus. Seu contrato é só com
vendas. Não tem conhecimento sobre a simulação de empresa e
sobre o quadro societário ou do processo administrativo de
nulidade de inscrição.
José Ângelo Parise24, disse que há
aproximadamente dois anos sua empresa Bellpar, cujo ramo é
fabricação e revenda de refrigerantes, iniciou uma relação
comercial com a empresa Vilela, situada no município de
Cerquilho em endereço que não se recorda. Segundo o
contratado, a empresa Vilela repassava para a empresa do
declarante
todos
os
insumos
necessários
para
fabricar
refrigerantes, tais como açúcares, garrafas plásticas, rótulos etc.
Segundo o declarante, os rótulos continham o nome de sua
empresa, ou seja, Bellpar Refrescos. A empresa do declarante
envasava o líquido, utilizando-se de todos os insumos fornecidos
pela empresa, Vilela. Depois de engarrafados os refrigerantes, a
empresa Vilela fazia a retirada dos produtos na empresa do
declarante e fazia a distribuição. Afirma que a empresa Bellpar,
cedeu mediante um contrato, sua marca para a empresa Vilela.
Questionado sobre os valores que a empresa Bellpar percebia
por tal cessão da marca, o declarante alega não se recordar,
comprometendo-se a exibir cópia do mencionado contrato dentro
de cinco dias. Questionado como iniciou a relação comercial com
a empresa Vilela afirma que foi por intermédio do contador dessa
empresa, cujo nome não se recorda, o qual, certa vez,
compareceu a empresa do declarante e propôs o negócio nos
seguintes termos: a empresa do declarante cederia sua marca e
infraestrutura (instalações, mão de obra, energia e água),
enquanto a empresa Vilela se incumbia de providenciar os
insumos necessários à fabricação do refrigerante, sendo o lucro
21 Folhas 930.
22 Folhas 930.
23 Folhas 910.
24 Folhas 930.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
9
da empresa Bellpar referente a cessão da marca e infraestrutura.
O declarante manteve essa contratação com a empresa Vilela
por aproximadamente dois anos. Não sabe precisar o percentual
de lucro de sua empresa. Esteve por aproximadamente três
vezes na empresa Vilela em Cerquilho, mas não sabe informar
seu endereço. Nas oportunidades em que lá esteve manteve
contato com Leandro, o qual seria contador da empresa Vilela. O
declarante afirma que a empresa Vilela não era detentora de
marca alguma de refrigerante e que quando de seu primeiro
contato com o contador dessa empresa ele disse "que estava
procurando uma marca de refrigerantes de alguma empresa que
pudesse produzir para eles". Durante o período que manteve
negócios com a empresa Vilela não tomou conhecimento sobre
eventual venda dessa empresa. Questionado sobre quem seria a
proprietária da empresa Vilela declara que se tratava de uma
mulher chamada Diva com quem nunca falou ou viu. Não
conhece Isabel Popis Modesto. Questionado sobre o fato da
empresa Bellpar enviar guias a Secretaria da Fazenda de São
Paulo assinada por Diva Aparecida Lopes durante o período em
que a empresa "já tinha sido vendida para Isabel Popis Modesto"
o declarante não sabe esclarecer o porquê, pois nunca tomou
conhecimento sobre a tal venda para Isabel. Das vezes em que
esteve na empresa não viu o quadro de funcionários e tampouco
veículos com timbre da empresa. O declarante esclarece que não
pagou os valores cobrados e tampouco parcelou. Afirma que
relativamente ao auto de infração 4.025.814-2 o declarante
apresentou uma defesa administrativa, sendo mantida a decisão
atinente à autuação, mas não foi apresentado recurso ao Tribunal
de Imposto e Taxas, tendo sido inscrita a dívida ativa, estando o
declarante aguardando a execução fiscal, oportunidade em que
poderá embargar ou parcelar o débito, não sabendo ainda qual a
decisão será adotada. Nega ter sonegado impostos e alega que a
empresa Vilela não era uma empresa fantasma. Não sabe
informar outros clientes da empresa Vilela. Posteriormente,
ouvido novamente informou que a dívida fiscal relacionada aos
fatos tratados nestes autos não foi parcelada tendo em vista que
não concorda com o auto de infração o qual foi impugnado
administrativamente, mas o auto de infração foi mantido.
Esclarece que já foi citado nos autos da execução fiscal ajuizada
em relação aos valores representados no auto de infração no
4025814 e que irá apresentar defesa oportunamente. Reconhece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
10
todas as transações financeiras ocorridas entre a Bellpar e a
empresa Vilela, sendo que não concorda com o fato de ter sido
imputado a sua empresa os tributos, os quais deveriam ter sido
imputados exclusivamente à empresa Vilela.
O responsável por outra empresa com
o qual a empresa do acusado tinha relação jurídica nada elucidou
acerca da autoria.
Nancim Hanna Nasser25, ouvido a
fls.971, declarou que não tem conhecimento sobre os fatos. Só
conhece a empresa Bellpar Refrescos, pois lhe fornecem a
mercadoria e o declarante vende por um pouco a mais. Nunca
conversou com os sócios da empresa, nem mesmo os conhece.
O contato que o declarante tinha era com José Carlos Lara, o
qual faleceu, agora é com Carlos Bastos o qual o declarante tem
contato de negociação. A empresa lhe dá o preço e o declarante
vai ao supermercado e vende por 3 a 5 % a mais que seria o seu
ganho. Passa o pedido, eles entregam nota fiscal direto e quando
eles recebem as duplicatas, por que são com prazo, aí o que o
declarante deposita para ele. Esses pedidos que faz para a
empresa o declarante anota que cliente que é. O pedido da
empresa é passado por telefone. Quem emite a nota é a
empresa. A entrega da mercadoria também é feita pela empresa.
Os clientes do declarante nunca apresentaram nenhum problema
com relação a notas fiscais. Não conhece os réus. Quando
Carlos não está na empresa o declarante passa os pedidos para
a telefonista Emile.
Durval Manzini Paes26, declarou que
foi o fiscal que fez as fiscalizações na Bellpar. Atualmente está
aposentado. Constatou que a Bellpar operava efetivamente com
a Villela. A Villela nunca operou, quando estava fazendo a
verificação, na Bellpar verificou que outras equipes da secretaria
da fazenda haviam descoberto que a Villela não operava. Era
figurada. Foi até o local para fazer a constatação na cidade de
Cerquilho. Como já havia sido iniciado outro processo, por outra
equipe, dentro da Secretaria da Fazenda verificou que ela,
empresa Villela, não estava operando. Em Cerquilho verificou
25 Folhas 971.
26 Folhas 994.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
11
que se tratava de um local modesto, um bairro praticamente
residencial, uma garagem que mal cabia um veículo, viu o veículo
por duas vezes ou três, estacionado lá dentro. Não tinha
característica de empresa. Era uma zona mista, um anexo de
residência não uma empresa, um galpão que suportasse abrigar
as operações de refrigerante que no momento era a compra que
ela fazia. Procurou os sócios, mas não encontrou. Não se recorda
do nome dos endereços em que diligenciou. Foi no endereço de
Diva que constava no processo, não sabe informar se foi na Vila
Coloral, foi no endereço que constava na Secretaria da Fazenda.
Não teve diligências no estado de Goiás, pois o processo já
estava encerrado na Secretaria da Fazenda como não existente
no momento em que chegou para fazer o confronto das
operações. Outra equipe já havia bloqueado a empresa de Diva
por não ter efetivamente operado. A partir do bloqueio a empresa
não podia emitir nota fiscal. Antes de ser declarada acredita que
a empresa podia emitir nota fiscal. Não sabe dizer se a empresa
emitiu e quanto emitiu de notas fiscais. No momento que a
empresa abre ela pode emitir nota fiscal até o momento em que o
fisco constatar que ela não existe e bloqueia, nesse momento
não pode emitir mais, mas tem um lapso. A Secretaria da
Fazenda abriu um procedimento de fiscalização na Bellpar e o
declarante executou esse procedimento de acordo com o que
dizia as normas da Secretaria da Fazenda. Foi atendido pelo
contador José Carlos Lara e ele lhe entregou documentação.
Referida testemunha nada indicou que
elucidasse a autoria.
A
testemunha
Henrique
Miller
Rocha28, informou que, em 2010 foi contratado por José Carlos,
contador da empresa Bellpar, para ajudar na implantação da nota
fiscal eletrônica e de algumas entregas de declarações. Nesse
período também se levantou o passivo tributário da empresa
antes desse período. José Carlos estava muito atarefado na
época e devido à implantação das notas fiscais e das
declarações e pediu para dar esse auxilio a ele. José Ângelo é o
sócio da empresa e o José Ângelo foi apresentado para o José
Carlos no dia em que foram contratados, mas ele não fazia parte
28 Folhas 995.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
12
da administração total da empresa. Quem ficava na
administração era José Carlos. José Ângelo ficava mais na parte
da produção. O declarante não tinha relação direta com ele. toda
a administração da empresa, os contratos eram feitos por José
Carlos. Através de José Carlos eram feitas as entregas das
declarações, pois ele tinha um conhecimento técnico para passar
para eles para que ajudassem na implantação da nota fiscal
eletrônica, nas declarações, no passivo tributário que a empresa
tinha. Na época em que foi contratado por José Carlos, José
Ângelo ficava mais na parte de produção, ele não tinha
capacidade técnica. Nem na administração ele ficava. O contato
do declarante era direto com José Carlos não tinha contato com
José Ângelo. Tinha contato com José Ângelo quando iam à parte
de produção para buscar o refrigerante. A parte de produção e o
escritório administrativo são independentes. A parte da produção
é na mesma rua, porém, era do outro lado da rua o escritório. As
vezes que ia à empresa não presenciava Ângelo na parte
administrativa da empresa. Não presenciou José Ângelo ou José
Eduardo efetuando pagamento de tributos, só tinha contato com
José Carlos. O contato do declarante era com José Carlos. José
Carlos atuava além da parte administrativa na parte comercial, na
contratação de funcionários. Todas as notificações do Estado,
Federal era José Carlos que atendia as fiscalizações ele que
tinha o conhecimento técnico para isso. Na época em que o
declarante estava trabalhando lá, foi José Carlos quem atendeu a
fiscalização feita por Durval. Foi ele que procedeu a
documentação. A operação de industrialização feita entre a
empresa Bellpar e a empresa Villela era feita por "coaching order"
só tinham acesso pela parte documental, pela parte documental
verificaram que algumas vendas que eram feitas pela Villela e
entrega diretamente pela Bellpar a operação acontecia com base
legal, à época. Os documentos foram fornecidos por José Carlos.
Pelo contato que teve com José Ângelo na produção, Ângelo não
tinha capacidade técnica para tomar decisões sobre pagamento
de tributos, apurações toda administração sempre foi por José
Carlos a época em que foram contratados.
Referida testemunha também nada
indicou que envolvesse o acusado José Eduardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
13
Leandro da Silva Pereira29 conheceu José Ângelo e José
Eduardo através de José Carlos que é o contador da empresa. O
declarante tinha uma empresa de assessoria ligada a parte de
nota fiscal eletrônica. Daí para frente todo o contato do declarante
foi com José Carlos Lara. O contato maior do declarante era com
a parte administrativa e tributária quem tomava todas as decisões
era José Carlos com relação à parte administrativa. O declarante
ia na empresa a casa quinze dias. A fábrica fica em um imóvel e
o escritório em outro apesar de ser na mesma rua o declarante ia
à parte administrativa. Em momento algum o declarante viu José
Ângelo e José Eduardo na parte administrativa. Das vezes que o
declarante viu José Ângelo foi à parte de produção de
refrigerantes para trazer para Sorocaba. O responsável pelo
pagamento dos tributos, parte fiscal e tributária da empresa. O
declarante afirma que quem tomava as decisões era José Carlos
até porque José Ângelo não tinha conhecimento técnico para
isso. Quem contratou o declarante foi José Carlos tendo ele sido
o primeiro contato do declarante. Quem atendeu a fiscalização e
forneceu toda a documentação a Durval Manzini foi José Carlos.
Tomou conhecimento do processo de industrialização através de
José Carlos pela parte documental sendo que pela
documentação estava tudo correto. A industrialização tinha base
legal para tudo. José Ângelo e José Eduardo são pessoas
simples e humildes e contrataram José Carlos por isso, pois eles
ficavam mais na parte de produção e Eduardo na parte de
expedição; eles não tinham conhecimento técnico. Eles são
pessoas integras que empregam bastante gente na cidade
complementares do juízo afirma que quem pagava pelo seu
trabalho era a própria empresa. O dinheiro que entrava em sua
conta era da empresa, pessoa jurídica.
Leandro também nada mencionou que
relacionasse José Eduardo com a prática delitiva.
Carlos
Alberto
Bastos
Pereira30,
declarou que entrou na empresa Bellpar em abril de 2014. Foi
contratado por José Carlos. José Carlos definiu os horários e
condições de trabalho do declarante. José Carlos era o
responsável pela área fiscal, administrativa, tributária e fiscal da
29 Folhas 995.
30 Folhas 930.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
14
empresa. José Carlos que orientava o declarante acerca de
dúvidas na parte tributária. José Eduardo e José Ângelo não
tinham poder administrativo na empresa, quem tinha era José
Carlos. José Carlos que fazia o recolhimento de tributos. Não
conhece Diva.
Ainda que se conclua que a empresa
Vilela era somente de “fachada” e utilizada pelos sócios da
empresa Bellpar para repassar àquela a responsabilidade pelo
recolhimento do tributo devido tal fato por si só, não permite que
se impute ao apelante a responsabilidade penal pela simples
condição de sócio da empresa.
Da prova oral colhida, nenhuma
testemunha menciona qualquer conduta por parte do apelante ou
indicativo de que ele tenha algum poder de fato ou exercesse
alguma diretriz que possa influenciar em emissão de notas e
supressão de tributos.
Não há sequer prova de prática de
qualquer conduta, comissiva ou omissiva por parte do réu José
Eduardo a permitir sua responsabilidade penal.
Cediço que a simples posição de
sócio no contrato social não pode jamais legitimar a incidência
penal.
Neste sentido a lição de LUÍS GRECO:
“A premissa elencada de que não há responsabilização apenas por deter uma
posição é, além de fundamental, geral no sentido de que ela vale para a
responsabilização tanto a partir da concepção tradicional, quanto da teoria do
domínio do fato. Ambas as formas de responsabilização pressupõe uma ação ou uma
omissão”31
Portanto, de rigor a absolvição por
insuficiência probatória.
Ante o exposto, reconhece-se a
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva estatal somente em relação à Diva, nos termos do
31 Autoria como domínio do fato Estudos Introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal brasileiro
pág. 83.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000988-86.2014.8.26.0145 -Voto no 24.857
15
artigo 107, IV; artigo 109, V; artigo 110, § 1o; artigo 114, II; artigo
115; artigo 117, I e IV; todos do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito. No mais, REJEITO A PRELIMINAR e DOU
PROVIMENTO ao recurso de José Eduardo para absolvê-lo, com
fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica